Tribunal: TJBA
Processo: 8051945-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051945-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLENE PINHEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ABREU CARNEIRO CAMPELLO SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, COM DETERMINAÇÃO PARA RECOLHER O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CASO JÁ TENHA SIDO EXPEDIDO, OU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À AGRAVADA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) D
IAS,
SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA DA AÇÃO DE ORIGEM.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em Ação de Busca e Apreensão, sob a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento. A agravante sustenta que, apesar do atraso em duas parcelas, buscou a regularização do débito, mas a instituição financeira agravada apresentou valores excessivos e, posteriormente, mesmo com o pagamento das parcelas em juízo, manteve a medida expropriatória.

II.

Questão em discussão
A controvérsia reside em analisar a legalidade da medida de busca e apreensão do veículo, considerando:
a) A ocorrência de quitação integral do contrato de financiamento no curso do processo;
b) A conduta da instituição financeira em dificultar o pagamento das parcelas em atraso, em aparente violação ao princípio da boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

III.

Razões de decidir
A agravante demonstrou ter quitado integralmente o contrato de financiamento por meio de depósitos judiciais, incluindo as parcelas vencidas que originaram a Ação de Busca e Apreensão, bem como todas as subsequentes, até a liquidação total do débito. A quitação integral do contrato leva à perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão, uma vez que o crédito que a fundamentava não mais subsiste.
A conduta da instituição financeira, ao apresentar boleto com valor manifestamente superior ao devido para a quitação das parcelas em atraso e, concomitantemente, prosseguir com os atos de execução da garantia, configura comportamento contraditório, que viola a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, conforme os artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. A legítima expectativa de regularização do contrato, criada pela própria instituição financeira, não pode ser frustrada por uma conduta que surpreende a devedora e agrava sua situação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reconhecer a quitação integral do contrato e a violação da boa-fé objetiva, determinando a restituição definitiva do veículo à Agravante e a extinção da Ação de Busca e Apreensão por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento:
"1. A quitação integral do contrato de financiamento no curso da Ação de Busca e Apreensão acarreta a perda superveniente do seu objeto, impondo-se a extinção do processo. 2. A conduta da instituição financeira que, de um lado, negocia o débito e, de outro, prossegue com a medida de busca e apreensão do bem, caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 113, 187 e 422.

Jurisprudência citada:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059737-60.2024.8.26 .0000 Novo Horizonte, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8051945-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GISLENE PEREIRA DO NASCIMENTO e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II